Tribunal: TJSP
Processo: 2260592-31.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260592-31.2019.8.26.0000, da Comarca de Itanhaém, em que é paciente FABIO DA
SILVA e Impetrante ANA MARIA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260592-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16787
2
Habeas Corpus no 2260592-31.2019
Impetrante: Ana Maria Soares
Paciente: Fabio da Silva
Juízo: 1a Vara da Comarca de Itanhaém
Voto no 16787
HABEAS CORPUS Associação para a prática
do tráfico ilícito - Prisão preventiva decretada
Revogação - Presença de pressupostos legais
que autorizam a manutenção do Paciente no
cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Ana Maria Soares, advogada, em favor de
Fabio da Silva, alegando estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, a impetrante sustenta que o
Paciente está sendo confundido com uma pessoa de apelido “Veio” e
que não tem participação alguma no delito, tanto que com ele nada
de ilícito foi encontrado. Alega, ainda, que o Paciente faz jus à
substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares
diversas do cárcere, pois possui residência fixa, trabalho lícito e é
primário, bem como não estão presentes os requisitos ensejadores
da prisão preventiva. Por fim, sustenta que a decisão que decretou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260592-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16787
3
prisão preventiva é carente de fundamentação idônea.
Requer, assim, a concessão da liminar para
que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a liberdade
provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas do
cárcere.
A liminar foi indeferida (fls. 294/296), as
informações foram prestadas (fls. 299/349) e a Douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 352/359).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende dos autos e das
informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, em
tese há possibilidade de demonstrar-se a existência de indícios da
autoria e prova da materialidade delitiva, circunstâncias que
legitimam a custódia provisória e justificam o afastamento do
convívio social.
Conforme já mencionado na decisão de fls.
294/296, o Paciente foi preso porque está sendo acusado de
supostamente integrar organização criminosa, tendo se associado
com mais cinco indivíduos a fim de cometerem crimes de tráfico
ilícito, lavagem de dinheiro e outros delitos e a denúncia narra que
ele era quem comandava a associação criminosa que financiava a
facção criminosa Primeiro Comando da Capital.
Levando-se em conta a ordem pública, não é o
caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o Paciente
aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.
Na espécie, o Juízo de Primeiro Grau agiu com
o devido acerto ao indeferir o pedido de revogação da prisão
preventiva (fls. 272/273), não havendo nenhuma irregularidade na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260592-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16787
4
referida decisão que a comprometesse, porquanto a segregação
excepcional do Paciente encontra-se adequadamente justificada, vez
que a soltura, de fato, coloca em risco a ordem pública, o que afasta
a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa à liberdade individual.
Há indícios suficientes de autoria e prova da
materialidade, destacando que a pena cominada ao crime de tráfico
de drogas, abstratamente, é superior a quatro anos de reclusão e
referido delito _ equiparado a crime hediondo _ é considerado
gravíssimo, respaldando-se a necessidade da manutenção da
segregação na garantia da ordem pública.
Não
há,
portanto,
que
se
falar
em
constrangimento ilegal na manutenção da prisão, que deve ser
mantida em razão de sua periculosidade concreta, levando-se em
conta as circunstâncias em que se deram os fatos.
Ao que consta, nada de novo foi trazido aos
autos que pudesse alterar a situação fática de modo a ensejar a
soltura da Paciente.
No mais, eventual inocência do Paciente é
matéria vinculada ao mérito da ação em primeiro grau, não
ensejando, especialmente em via de habeas corpus, adiantamento da
questão.
Finalmente, conforme já acima mencionado,
não se mostra adequada a aplicação de qualquer outra medida
cautelar prevista no artigo 319, pois a Lei no 12.403/11 estabelece
que as referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes
os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente
caso.
Com efeito, a prisão, de fato, é medida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260592-31.2019.8.26.0000 -Voto no 16787
5
excepcional, todavia, necessária no caso concreto.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Alberto Anderson Filho
Relator